Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. DÍVIDA PARCELADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar à parte ré o valor de R$2.355,16, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
2. Em suas razões recursais, a autora alega a prescrição do primeiro contrato firmado com a ré. Requer a reforma parcial da sentença para que conste o valor devido pela recorrente é de R$691,30 (seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos).
3. Em contrarrazões, a ré insurge-se contra a alegação da autora de prescrição das cobranças, uma vez que a primeira parcela do débito teria vencimento no dia 28/01/2015, e a última parcela no dia 28/08/2015.
4. Na situação ora sob análise, conforme as provas dos autos, a parte autora adquiriu 2 (dois) produtos em estabelecimento comercial da ré, uma televisão e um Climatizador, por intermédio de contrato de empréstimo/financiamento com o Banco Daycoval S/A (ID 21121988 e ID 21121989), sendo o primeiro no valor de R$1.980,56, dividido em 8 parcelas de R$247,57, e o segundo no valor de R$691,30, dividido em 10 prestações de 69,13.
5. Restou incontroverso nos autos que o primeiro contrato teve como termo inicial de vigência (1o vencimento) em 28/01/2015, e o último vencimento, termo final, o dia 28/08/2015. A segunda avença, relativa à compra do climatizador, teve como termo inicial de vigência o dia 01/02/2015 e o ultimo vencimento pactuado para o dia 01/11/2015.
6. Desse modo, verifica-se que a propositura da presente demanda, em 02/06/2020, tornou litigiosa a coisa e interrompeu a prescrição, conforme na forma do artigo 240, §1o, do CPC.
7. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação da autora de que se encontra prescrita a pretensão do réu, requerida no pedido contraposto apresentado em 17/07/2020, de receber os valores referentes ao primeiro contrato em evidência, o qual possui o termo final do financiamento em 28/08/2015 (art. 206, § 5o, I, CC/2002).
8. Nesse sentido: “[...] 1. A partir do vencimento da última parcela da dívida é que se configura a inércia do titular do crédito, momento em que podem ser reconhecidos os efeitos da prescrição em seu desfavor. [...].” (TJDFT- Acórdão 1212269, 07365245320188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.